Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738968-25.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LÚCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAÍS CHAVES GONZAGA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013